Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-67.2019.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-67.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (APELANTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (APELANTE), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (APELANTE), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES MACHADO - CPF: 345.659.731-20 (APELADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ELIANE NUNES TEIXEIRA - CPF: 214.043.178-21 (APELADO), RAIMUNDO FRANCISCO FILHO - CPF: 622.530.181-04 (APELADO), ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 19.216.819/0001-19 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), J. J. GUIMARAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.009.037/0001-58 (APELADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (APELADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (APELADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (APELADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (APELADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 19.216.819/0001-19 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), ELIANE NUNES TEIXEIRA - CPF: 214.043.178-21 (APELANTE), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), J. J. GUIMARAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.009.037/0001-58 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MACHADO - CPF: 345.659.731-20 (APELANTE), RAIMUNDO FRANCISCO FILHO - CPF: 622.530.181-04 (APELANTE), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (APELANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º APELO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E AÇÃO DE OPOSIÇÃO –
SENTENÇA UNA
– DESVIOS DE VALORES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE CARGO DE GERÊNCIA – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES DESVIADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA PLEITEAR REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À EMPRESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO
A QUO
– TEORIA DA
ACTIO NATA
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO DO CONLUIO ENTRE PARTE DOS DEMANDADOS COM INTUITO DE PRATICAR ATOS FRAUDULENTOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DECOTE DO VALOR DOS CONTRATOS, OBJETO DE EXCLUSÃO DA LIDE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAR O SEU VALOR – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO OPOENTE NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mesmo que o sócio detenha poderes de representação da sociedade empresária, não detém legitimidade ativa para ajuizar em nome próprio pedido de indenização decorrente de relação jurídica firmada por pessoa jurídica.

A EIRELI é empresa individual com responsabilidade limitada, razão pela qual a responsabilidade do sócio será subsidiária e limitada, ou seja, o patrimônio pessoal do empresário não responde pelas dívidas da sociedade, salvo em situações excepcionais, como no caso de desconsideração da personalidade jurídica.

“O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição" (REsp 1.347.715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe de 04/12/2014).

Sabe-se que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 e 927 do CC, determinando a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, o encargo de reparar o dano.

O valor da indenização por danos materiais é calculado com base na extensão do dano discutido nos autos, ou seja, no prejuízo sofrido a ser apurado em liquidação de sentença, tendo em vista a necessidade de decotar os valores dos contratos excluídos da lide.

O ingresso do terceiro, por meio da ação de oposição, implica que ele acione tanto o autor quanto o réu, normalmente solicitando contra o autor uma ação declaratória negativa da pretensão deste e contra o réu uma ação de eficácia condenatória.

Se o opoente pretende que a demanda principal seja julgada favoravelmente ao réu da ação principal, não tem ele interesse em manejar ação de oposição.

A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente no feito, deixando de proceder com lealdade e boa-fé. Hipótese verificada no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CLETO WEBLER e outros, ora denominados 1ºs apelantes, e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO e outros, ora denominados, 2ºs apelantes, visando reformar a
sentença una
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1000474-67.2019.8.11.0078 e apenso de Oposição com Pedido de Tutela Antecipada de nº 1000640-02.2019.8.11.0078, nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido na
OPOSIÇÃO
, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar nulo o contrato de honorários com relação aos Opostos.

Também, condeno o Opoente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% da causa, isto é, R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) aos Opostos.

Ainda, condeno o opoente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Também,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido na inicial da A
ÇÃO ORIGINÁRIA
, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
com relação aos Requeridos ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J. J. GUIMARAES & CIA LTDA
.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos em 10% sobre os valores cobrados contra eles, quais sejam, R$591.490,03 (quinhentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa reais e três centavos) quanto a ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e R$141.899,14 (cento e quarenta e um mil oitocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos) quanto a J. J. GUIMARAES & CIA LTDA, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido na inicial da
AÇÃO ORIGINÁRIA
, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto aos demais Réus, para:

i) Condenar solidariamente os Requeridos MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO ao pagamento de
R$8.552.873,54 (oito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
a título de indenização por danos materiais aos requerentes CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER e COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir da citação;

ii) Condenar solidariamente os Requeridos MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos MORAIS para cada um dos Requerentes CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER e COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (04.11.22);

iii) Condenar o Requerente CLETO WEBLER ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, relacionado à função de depositário infiel, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Estado de Mato Grosso artigo 77, IV e § 2º, do Código de Processo Civil;

iv) Condenar solidariamente os Requeridos MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de processo Civil;

v) DETERMINAR a exclusão dos Srs. Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres do polo passivo da demanda. Promova, a zelosa Secretaria, a remoção e exclusão do sistema.”
(Id. 210230994).

Em suas razões, de Id. 210234855, os 1ºs apelantes CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER e COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, sustentam que, embora reconhecida a fraude perpetrada pelos demandados Marcelo, Eliane e Raimundo por meio da simulação de contratos e desvios de verbas envolvendo a algodoeira dos apelantes, o Julgador
a quo
deixou de responsabilizar ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA.

Salientam que as empresas ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA, mesmo tendo prestado serviços para o Grupo Webler, parte dos contratos firmados foram forjados.

Frisam que, o mesmo procedimento de pagamento ao apelado Raimundo, o qual foi condenado na primeira instância pelos atos fraudulentos praticados, também o era feito com relação a ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA e, das muitas dezenas de prestadoras de serviço do Grupo Webler, tão somente estes eram pagos pessoalmente por Marcelo, o que evidencia grande indício de conduta fraudulenta cometida por todos.

Referem, em relação à empresa J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA, que dos R$298.924,14 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), pagos à referida empresa, R$157.025,00 (cento e cinquenta e sete mil e vinte e cinco reais) foram de cheques endossados para depósito nas contas de MARCELO RODRIGUES MACHADO, sem qualquer justificativa.

Asseguram que foi reconhecido pelo Julgador a ausência de justificativa quanto aos depósitos das quantias vultosas na conta dos demandados Marcelo e Eliane. Destacam que ficou confirmado pelas testemunhas Alan e Jeckeson que teriam a mesma parceria que Raimundo e Marcelo. Mencionam que a Sra. Janaina dos Santos Corradi em seu depoimento confirma a divergência na forma de pagamento adotada por Marcelo em face destes três prestadores de serviço (RAIMUNDO FRANCISCO FILHO, ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA), de forma sempre urgente.

Aludem a existência de inúmeros contratos firmados com ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA com serviços idênticos num curto período de tempo e, ainda, muitos serviços de manutenção durante a safra, quando ficou esclarecido, inclusive pelos próprios apelados na audiência de instrução, que tais serviços eram em regra realizados nos períodos entressafra.

Registram que todos os anos de janeiro a junho a algodoeira fica em tempo integral sob reparação preventiva, entretanto, dos anos de 2014 à 2018 foram firmados 19 contratos com o Sr. Alan no período de safra, o que definitivamente não pode ser enquadrado como “pouca coisa”. Ponderam que nos referidos anos a algodoeira passou seis meses por manutenções preventivas, o que basta para justificar a desarrazoabilidade de tantos contratos de prestação de serviço durante a safra.

Chamam a atenção, em seguida, pelo fato de os contratos terem sido firmados durante o período de manutenção corretiva, somente para consertos, mas em nenhum destes contratos tinha como objeto uma reparação.

Apontam que da somatória da totalidade de contratos firmados com ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME ressai o montante de R$3.051.418,57 (três milhões cinquenta e um mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), e conforme se depreende da somatória dos serviços supostamente realizados na safra por esta empresa, ressai o montante de R$1.314.345,00 (um milhão, trezentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Prosseguem dizendo que os representantes pessoais da ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES &CIA LTDA em seus depoimentos afirmaram que para todos os serviços executados foram emitidas as competentes notas fiscais, de modo que o Sr. Alan prestou a mesma informação em seu depoimento na polícia, conforme ressai do relatório policial acostado aos autos. Todavia, foram pagos a Alan Aguiar pelos supostos serviços prestados o montante de R$3.051.418,57 (três milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) e só foi gerado nota sobre a quantia de R$204.410,00 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e dez reais).

Quanto a J. J. GUIMARAES & CIA LTDA – ME, asseguram a realização do pagamento total de R$298.924,14 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), mas somente foram emitidas notas fiscais referente ao montante de R$202.600,00 (duzentos e dois mil e seiscentos reais).

Repisam em seus fundamentos que os serviços pagos sem a emissão das respectivas notas fiscais não foram executados, devendo os valores correspondentes ser restituídos aos apelantes, sob pena de enriquecimento ilícito dos demandados.

Em seguida, insurgem-se contra a decisão proferida em despacho saneador no ponto em que o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos requeridos CLeto Webler e Carlos Webler para pleitear a reparação em relação aos contratos que tenham como contratante AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA, limitando o exame tão somente dos instrumentos contratuais que tenham como contratante Cleto Webler, Carlos Webler, Inácio José. Também refutam a decisão no ponto em que afastou o exame de todos os contratos que tenham como contratada a pessoa jurídica R. FRANCISCO FILHO EIRELI, limitando o exame somente dos instrumentos contratuais que tenham como contratado o requerido, pessoa física, Raimundo Francisco Filho.

Apontam a necessidade da inclusão na reparação material dos prejuízos provenientes dos contratos firmados com a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI, os quais ultrapassam o montante de 500 mil reais, cujos cheques foram depositados nas contas dos apelados Marcelo e Eliane e estão devidamente incluídos no polo passivo da ação.

Afirmam que os contratos em que tal empresa figurou como contratada foram devidamente forjados e superfaturados pelo demandado Marcelo, depositados pelo mesmo em sua conta bancária pessoal e na de sua esposa, Eliane.

Consignam, caso prevaleça o entendimento que a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI não poderá então ser condenada a ressarcir tais valores, o Sr. Marcelo e a Sra. Eliane não só podem, como devem, ressarci-los sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que a participação dos mesmos foi pessoal no ato praticado.

Defendem a legitimidade do Cleto e do Carlos, na condição de socios e proprietários, para pleitearem a reparação dos prejuízos causados à Agropecuária Global Ltda.

Aludem que o prejuízo causado à AGROPECUÁRIA GLOBAL foi claramente incluído na causa de pedir e no pedido por seus dois proprietários, os são os responsáveis por requererem e praticarem pessoalmente todos os atos de sua administração, a qual recai sobre um grupo econômico do qual os apelantes, com exceção da Cooperativa Mista Sapezalense, fazem parte em conjunto com a Agropecuária Global e demais empresas, cabendo deste modo a possibilidade de requererem o direito de um ou de outro.

Ao final, protestam pela reforma parcial da sentença a fim de que:

a.1) seja revogado o trecho da decisão saneadora que determinou a exclusão dos contratos de prestação de serviços que figuraram como contratada a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI da apreciação do mérito, devendo estes serem devidamente incluídos na apreciação e valores a serem ressarcidos;

a.2) seja reformado o trecho da decisão saneadora que declarou a ilegitimidade de Cleto e Carlos para pleitearem os prejuízos da AGROPECUÁRIA GLOBAL, para que seja reconhecida e declarada a legitimidade para ressarcimento de tais prejuízos nestes autos.

b) que o presente recurso de apelação seja integralmente provido para reformar parcialmente a sentença, condenando os apelados ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J. J. GUIMARAES & CIA LTDA pelo golpe aplicado aos apelantes, condenando-os solidariamente ou concomitantemente aos demais apelados, responsáveis por ressarcir todo o montante de contratos que firmaram e não emitiram nota fiscal, devendo tal valor ser incluído na condenação.

Por sua vez, os 2ºs apelantes, MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA, RAIMUNDO FRANCISCO FILHO e GIVANILDO VICENTE, nas razões de Id. 210234859, pugnam, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, afirmando não possuírem condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seus próprios sustentos e de suas famílias.

Em seguida, pretendem a reforma da sentença proferida na ação indenizatória para que seja acolhida a preliminar de prescrição parcial dos valores cobrados pelos apelados, anteriores a 3 (três) anos da propositura da ação cautelar originária, no montante de R$3.100.434,25 (três milhões, cento mil reais, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Defendem a não comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral, notadamente quanto às alegações de inexecução dos contratos ou de superfaturamento.

Consignam que a grande parte das referidas manutenções contratadas foram feitas pelo demandado ALAN AGUIAR e que os equipamentos foram fornecidos pelo apelado RAIMUNDO FRANCISCO FILHO.

Seguem apontando que o apelante MARCELO não detinha autonomia para, sozinho, efetuar qualquer contratação e/ou efetuar qualquer pagamento sem a aprovação/assinatura da diretoria e sem passar pelo setor financeiro da empresa, de forma que restou comprovado que nunca efetuou, sozinho, qualquer pagamento às pessoas/empresas dos demais requeridos.

Afirmam, ainda, que não há comprovação nos autos de qualquer ilicitude na aquisição do patrimônio do demandado Marcelo, a qual foi proveniente de muitos anos de trabalho.

Pontuam que não se trata o caso de responsabilidade solidária e, levando-se em conta que as obrigações exigidas pelos apelados são divisíveis, requer que cada condenado responda apenas pela sua quota-parte em relação aos danos materiais.

Asseveram que a sentença recorrida, ao condenar os Apelantes MARCELO, ELIANE e RAIMUNDO, condenou-os solidariamente ao pagamento de R$8.552.873,54 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, deixando de subtrair da referida condenação todo o montante sucumbido pelos apelados.

Atestam que o montante pleiteado pelos apelados era de R$9.286.262,71, estando inclusos neste valor os contratos das empresas R. FRANCISCO FILHO EIRELI, AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA, ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA, os que foram excluídos da condenação e somam o montante de R$4.335.698,10 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos), devendo tal montante ser subtraído da condenação dos apelantes MARCELO, ELIANE e RAIMUNDO, sob pena de configurar
bis in idem.

Refutam a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (conduta, nexo de causalidade e dano) acerca dos danos morais.

Mencionam que os apelados abusaram da medida liminar e se locupletaram de semoventes de terceiros, bem como de outros dados em pagamento de honorários advocatícios ao apelante Givanildo.

Consignam que o Julgador
a quo
, embora tenha condenado os apelados na multa por ato atentatório à dignidade da justiça, deixou de condená-los na multa por litigância de má-fé, em relação ao múnus de depositário infiel.

Afirma que a comercialização do gado de propriedade dos apelados, sem qualquer decisão judicial que a amparasse, constituiu, nos moldes dos artigos 161, parágrafo único e 77, incisos IV e VI e parágrafos 1º e 2º, todos do CPC, ato atentatório à dignidade da justiça, devendo a multa ser majorada para até 20% do valor da causa, ou seja, sobre R$ 9.286.262,71 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), com fulcro no art. 77, parágrafo 2° do CPC.

Em relação à ação de oposição, referem que o Magistrado
a quo
ao declarar fraudulento o contrato de honorários e condenar o causídico nas penas da litigância de má-fé, fulminou as prerrogativas asseguradas constitucionalmente aos profissionais da advocacia.

Alegam que não ficou comprovada a simulação do contrato de honorários, não havendo razão quanto a alegada tentativa do apelante de blindar o patrimônio do apelado MARCELO, haja vista que a dação em pagamento foi entabulada pela apelante ELIANE, em relação aos semoventes de sua propriedade e sobre os quais não recaiam qualquer acusação ou constrição patrimonial.

Requerem ao final a reforma da sentença recorrida, para o fim de:

a) acatar a preliminar de prescrição parcial, reconhecendo a relação extracontratual dos apelantes com os apelados e consequente ocorrência da PRESCRIÇÃO dos valores cobrados anteriores a 3 (três) anos da propositura da ação cautelar originária, que resultam no montante de R$3.100.434,25 (três milhões, cento mil reais, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos);

b) julgar totalmente improcedentes os formulados pelos apelados na ação indenizatória, com a consequente condenação no ônus de sucumbência, cancelamento de todas as constrições patrimoniais perpetradas no patrimônio dos demandados e autorizando o levantamento do valor depositado em Juízo pela venda dos semoventes, sob pena de enriquecimento sem causa.

b.1) caso não seja esse o entendimento, deduzir da condenação em danos materiais o valor dos contratos das empresas ALAN AGUIAR e J.J. GUIMARÃES na soma de R$3.217.464,61 (três milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), mantendo-se a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10%, porém, sobre o referido montante.

b.2) em sendo mantida a condenação, sejam excluídos do montante o valor de R$4.335.698,10 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos) sucumbido pelos apelados, relativos aos contratos com as empresas R. FRANCISCO FILHO EIRELI, AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA, ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J.J. GUIMARÃES & CIA LTDA;

b.3) condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor excluído na decisão saneadora quando do acolhimento das preliminares de ILEGITIMIDADE ATIVA dos Apelados CLETO WEBLER e CARLOS WEBLER para pleitear em nome próprio direito da pessoa jurídica AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA, bem como em decorrência do ACOLHIMENTO da ILEGITIMIDADE PASSIVA do Apelado RAIMUNDO para responder pela pessoa jurídica R. FRANCISCO FILHO EIRELI, (CNPJ n° 08.380.199/0001-32).

c) afastar a condenação solidária dos demandados ao pagamento dos danos materiais, com fulcro no artigo 265 do Código de Processo Civil, imputando, eventualmente, de forma individualizada, os valores pleiteados na petição inicial;

d) afastar a condenação em danos morais;

e) adequar a multa por ato atentatório imposta ao apelado CLETO WEBLER, fixando-a em 20% sobre o valor da causa, ou seja, sobre R$ 9.286.262,71 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), com fulcro no art. 77, parágrafo 2° do CPC;

f) condenar os autores nas penas da litigância de má-fé, impondo-lhes as sanções legais, consubstanciadas em imposição de multa no percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, além dos danos causados, nos moldes do art. 302 do CPC, cuja liquidação se dará nos próprios autos;

g) julgar procedente os pedidos vertidos nos autos da Ação de Oposição de n° 1000640- 02.2019.8.11.0078, reconhecendo-se a validade do contrato de honorários e afastando-se a condenação do apelante Givanildo na litigância de má-fé, com a consequente reconhecimento da propriedade do causídico sobre as 382 cabeças de gado, objeto do contrato de honorários que se fundou a ação, e, por consequência lógica, ao montante correspondente aos semoventes, cujos valores estão depositados em juízo;

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 210234863 por MARCELO RODRIGUES MACHADO e outros, ao Id. 210234864 por ALAN AGUIAR FUNILARIA INDUSTRIAL – ME e ao Id. 210234869 por CLETO WEBLER e outros.

O pedido de assistência judiciária pretendido pelos 2º apelantes foi indeferido ao Id. 234860192 e o preparo recolhido nos termos da certidão de Id. 236155185.

Em petição de Id. 236559665, os apelados CLETO WEBLER E OUTROS, informam que há discrepâncias entre os valores recolhidos a título de preparo nos recursos apensados para julgamento em conjunto de n.º 1000474-67.2019.8.11.0078 e 1000640-02.2019.8.11.0078.

Diante da divergência suscitada, foi determinado o encaminhamento de ambos feitos ao DEJAUX para certificar a regularidade das guias e respectivos recolhimentos. Ao Id. 252267180, foi ratificada a certidão de regularidade do pagamento da no que se refere ao processo registrado sob o nº 1000640-02.2019.8.11.0078 e à Guia 42556, foi indicado ao recorrente pleitear o ressarcimento do valor pago a maior.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da controvérsia, entendo necessário uma breve digressão acerca dos fatos e da marcha processual de cada ação julgada em conjunto, de modo que, após o relato, já passo à análise das razões recursais atinentes a cada uma das ações de forma pormenorizada.

Da Ação Originária de nº 1000474-67.2019.8.11.0078
.

Trata-se de Ação Cautelar Antecipada de Indisponibilidade de Bens manejada por CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER e INÁCIO JOSÉ WEBLER contra MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO.

Em suma, os autores sustentam que foram vítimas de fraude praticada em conluio pelos requeridos quando da administração dos negócios da Algodoeira do Grupo Webler. Relatam que o requerido MARCELO RODRIGUES ocupava cargo de confiança na administração da Fazenda dos requerentes, razão pela qual tinha acesso às senhas bancárias e poderes específicos para administrar e destinar valores.

Afirma que a requerida ELIANE NUNES, em conluio com seu esposo Marcelo, desviou em proveito próprio valores dos autores ao terceiro requerente RAIMUNDO FRANCISCO para despistar as atividades ilícitas.

Requereram o bloqueio de bens dos réus a fim de garantir o montante desviado e possibilitar a restituição ao final da ação. Pugnaram pela quebra de sigilo bancário dos requeridos Marcelo Rodrigues Machado e sua convivente Eliane Nunes Teixeira, bem como de Raimundo Francisco Filho. Pleitearam expedição de ofício ao INDEA para averiguar quantos animais estão cadastrados em nome dos requeridos.

A inicial foi recebida e deferida a tutela de urgência, exceto com relação à requerida Eliane. Determinou-se:

I) A penhora on-line, via o sistema BACEN-JUD, nas contas e aplicações financeiras de MARCELO RODRIGUES MACHADO, CPF sob nº 345.659.731-20 e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO, CPF 622.530.181-04, até o montante de R$ 5.768,570,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reais.

II) A restrição total de veículos em nome de MARCELO RODRIGUES MACHADO, CPF sob nº 345.659.731-20 e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO, CPF 622.530.181-04, até o montante de R$ 5.768,570,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reais).

III) A expedição de Ofício a Cooperativa de Crédito Sicredi, na agência desta urbe, para que efetue a penhora na(s) conta(s) e aplicação(ões) financeira(s), incluindo os valores referentes à cota capital e demais investimentos existente de MARCELO RODRIGUES MACHADO, CPF sob nº 345.659.731-20 e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO, CPF 622.530.181-04, até o montante de R$ 5.768,570,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reais).

IV) Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, Comodoro/MT e Rondonópolis/MT para que averbe em todas as matrículas de imóveis pertencentes aos requeridos MARCELO RODRIGUES MACHADO, CPF sob nº 345.659.731-20 e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO, CPF 622.530.181-04 a cláusula de indisponibilidade aqui versada para ciência de terceiros, remetendo-se a esse Juízo cópias das matrículas encontradas, já com o cumprimento da determinação judicial;

V) Expeça-se ofício ao INDEA a fim de proceder o registro de bloqueio de eventuais animais de propriedade MARCELO RODRIGUES MACHADO, CPF sob nº 345.659.731-20 e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO, CPF 622.530.181-04, bem como informar este juízo a relação de animais que ocorreram tal bloqueio.

Os requerentes pediram a reconsideração das medidas cautelares com relação à Requerida Eliane e o arresto do gado indicado pelo INDEA, além da apreensão dos veículos listados em nome dos Requeridos Marcelo e Raimundo. Foi deferido apenas o pedido de arresto do gado, sendo nomeado o autor Cleto Webler como depositário fiel.

Em seguida, os requerentes aduziram que a Ré Eliane participou da fraude, indicando cheques e valores incompatíveis com seus rendimentos em sua conta corrente. Pugnaram mais uma vez pela reconsideração do pedido referente à requerida supracitada. O juízo reconsiderou a decisão e deferiu a liminar no Id. 2060793, determinando:

I) A penhora on-line, via o sistema BACEN-JUD, nas contas e aplicações financeiras de ELIANE NUNES TEIXEIRA, CPF 214.043.178- 21, até o montante de R$ 5.768,570,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reais.

II) A restrição total de veículos em nome de ELIANE NUNES TEIXEIRA, CPF 214.043.178-21, até o montante de R$ 5.768,570,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reais).

III) A expedição de Ofício a Cooperativa de Crédito Sicredi, na agência desta urbe, para que efetue a penhora na(s) conta(s) e aplicação(ões) financeira(s), incluindo os valores referentes à cota capital e demais investimentos existente de ELIANE NUNES TEIXEIRA, CPF 214.043.178-21, até o montante de R$ 5.768,570,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reais).

IV) Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, Comodoro/MT e Rondonópolis/MT para que averbe em todas as matrículas de imóveis pertencentes a requerida ELIANE NUNES TEIXEIRA, CPF 214.043.178-21 a cláusula de indisponibilidade aqui versada para ciência de terceiros, remetendo-se a esse Juízo cópias das matrículas encontradas, já com o cumprimento da determinação judicial;

V) Expeça-se ofício ao INDEA a fim de proceder o registro de bloqueio de eventuais animais de propriedade ELIANE NUNES TEIXEIRA, CPF 214.043.171-21, bem como informar este juízo a relação de animais que ocorreram tal bloqueio.”

No id 20880262, os Requerentes realizaram, sem os rigores legais, busca e apreensão de 1.001 cabeças de gado pertencentes aos Requeridos Marcelo e Eliane em diversas propriedades rurais.

A petição inicial foi aditada no id 21113598. Os Autores incluíram ao polo passivo ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO, J. J. GUIMARAES & CIA LTDA, REGINALDO DOS SANTOS, REGINA STEINER, CLARINDO FRANCISCO DOS SANTOS, SIDERLY VAZ DA SILVA e ROGÉRIO PERES. Ainda, incluíram ao polo ativo a COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA.

Os Requerentes asseveram que foram informados pelo gerente bancário sobre movimentações financeiras suspeitas envolvendo o Requerido Marcelo e Raimundo e, após averiguação, constataram a fraude praticada.

Protestaram pela reparação por danos materiais no valor de R$9.286.262,71 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) e danos morais no valor a ser arbitrado pelo juízo. Requereram, ainda, novo bloqueio de bens, pois os encontrados são insuficientes para pagar o débito apontado (imóveis objetos das matrículas matrícula 4124 de Sapezal - residência - e matrícula 4390 de Comodoro, bem como arrestar a quantia de 1.101 cabeças de gado).

Lançamento de indisponibilidade do imóvel localizado em Comodoro do requerido Marcelo sobre apenas sua fração ideal (Id 25737414).

No id 42893504, o Requerido Clarindo apresentou contestação. Arguiu inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa. Ainda, impugnou o mérito. Juntou documentos.

No id 42906722, a requerida Regina ofertou contestação. Arguiu inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa. Além disso, impugnou o mérito. Juntou documentos.

No id 42953217, o Requerido ALAN AGUIAR FUNILARIA INDUSTRIAL – ME contestou. Arguiu inépcia da inicial, prescrição parcial e ilegitimidade ativa. Não obstante, impugnou o mérito. Juntou documentos.

No id 42954484, o Requerido J. J. GUIMARÃES & CIA LTDA apresentou contestação. Arguiu inépcia da inicial, prescrição parcial e ilegitimidade ativa. Não obstante, impugnou o mérito. Juntou documentos.

No id 43075541, o Requerido Reinaldo contestou. Arguiu inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa. Além disso, impugnou o mérito. Juntou documentos.

No id 43139015, os Requeridos Marcelo, Eliane e Raimundo ofertaram contestação. Pugnaram pela revogação da tutela de urgência. Arguiram a intempestividade do aditamento, ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e prejudicial de mérito referente à prescrição parcial. No mérito, ausência de responsabilidade solidária, excesso de constrição patrimonial, ausência de dano e de prova de prestação de serviços. Juntaram documentos.

No id 50759821, o Requerido Rogério contestou. Arguiu inépcia da inicial, intempestividade do aditamento e ilegitimidade passiva. Ainda, impugnou o mérito. Juntou documentos.

No id 52704563, a Requerida Siderly apresentou contestação. Arguiu inépcia da inicial, intempestividade do aditamento e ilegitimidade passiva. Ainda, impugnou o mérito. Juntou documentos.

As contestações foram impugnadas. As partes foram instadas a indicarem as provas que pretendem produzir.

No id 67183475, os Requerentes apresentaram rol de testemunhas e pleitearam o depoimento pessoal de todos os Réus.

No id 67144536, os Requeridos Marcelo, Eliane e Raimundo pugnaram pela prova testemunhal.

No id 67297327, os Réus ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J. J. GUIMARAES & CIA LTDA – ME arrolaram testemunhas.

Foi proferida decisão saneadora no id 77688755. O Magistrado
a quo
na oportunidade acolheu a ilegitimidade passiva dos requeridos Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres. Rejeitou a ilegitimidade passiva de Marcelo, Eliane e Raimundo. Acolheu parcialmente a ilegitimidade ativa, de modo a excluir os contratos que tenham como contratante a empresa Agropecuária Global Ltda, que não poderão ser objetos de análise do presente litígio, devendo ser examinados e julgados tão somente os instrumentos contratuais que tenham como contratante Cleto Webler, Carlos Webler, Inácio José Webler e Cooperativa Mista Sapezalense. De igual modo, rejeitou a alegação de inépcia da inicial, bem como o pedido de reconhecimento da prescrição. Ainda, determinou que fosse expedido o respectivo mandado avaliatório, devendo o Oficial de Justiça proceder à contagem e avaliação de todo o gado arrestado; - na sequência, com a juntada nos autos da avaliação, determino a intimação do depositário fiel, via advogado, para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, alienar todos os semoventes arrestados, depositando em juízo o montante arrecadado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Fixou os pontos controvertidos: a) conduta, nexo causal, culpa e eventual dano causado aos requerentes pelos requeridos; b) recebimento de valores e serviços não prestados ou prestados com preços superfaturados; c) danos materiais enfrentados pelos autores em razão de suposto esquema com a participação dos requeridos; d) abalo moral sofrido. Por fim, a prova oral foi deferida.

Os Requerentes alegaram, no id 82786545, dificuldade em localizar o rebanho, razão pela qual depositaram R$ 3.252.053,25 (três milhões duzentos e cinquenta e dois mil e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

No id 85263562, foi determinada a apresentação do gado e posterior alienação.

No id 86702606, os Requerentes informaram que os animais foram vendidos e requereram diligências.

No id 86741236, determinou-se a avaliação dos bens vendidos e indeferiu-se as diligências solicitadas. Os Autores juntaram os laudos no id 87568036. Todavia, como os parâmetros para elaboração dos valores foram incorretos, nova decisão foi proferida no id 88339770. Ainda, advertiu-se os Requerentes que o cumprimento da obrigação ocorresse até a véspera da audiência, sob pena de multa.

No id 88674058, os Autores cumpriram a decisão complementando o valor do depósito para R$5.007.931,53 (cinco milhões e sete mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos).

Os Requeridos Marcelo, Eliana e Raimundo também juntaram laudos no id 88703833.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 30.06.2022 (termo no id 89225427). Relatório de mídias no id 89242703.

Os Requerentes apresentaram memoriais no id 90518402 e reiteraram os termos da inicial. Os Requeridos Marcelo, Eliane e Raimundo ofertaram alegações finais escritas no id 90518402 e ressaltaram as impugnações da contestação, de modo a impugnar a narrativa da inicial e requerer a improcedência do pedido.

Os Requeridos ALAN AGUIAR FUNILARIA INDUSTRIAL – ME e J. J. GUIMARÃES & CIA LTDA apresentaram memoriais no id 92300694 reiterando os pontos da contestação e pleiteando a improcedência dos pedidos. No id 96898913, Siderly e Rogério requereram sua exclusão do polo passivo, bem como sua regularização no sistema PJe.

O Magistrado
a quo
entendeu por bem
julgar improcedente
o pedido inicial com relação aos requeridos ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J. J. GUIMARAES & CIA LTDA
. e
julgar procedente
o pedido inicial quanto aos demais Réus, para:

“i) Condenar solidariamente os Requeridos MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO ao pagamento de R$8.552.873,54 (oito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais aos requerentes CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER e COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir da citação;

ii) Condenar solidariamente os Requeridos MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos MORAIS para cada um dos Requerentes CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ WEBLER e COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (04.11.22);

iii) Condenar o Requerente CLETO WEBLER ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, relacionado à função de depositário infiel, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Estado de Mato Grosso artigo 77, IV e § 2º, do Código de Processo Civil;

iv) Condenar solidariamente os Requeridos MARCELO RODRIGUES MACHADO, ELIANE NUNES TEIXEIRA e RAIMUNDO FRANCISCO FILHO ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de processo Civil;

v) DETERMINAR a exclusão dos Srs. Clarindo Francisco dos Santos, Reinaldo dos Santos, Regina Steiner, Siderly Vaz da Silva e Rogério Antônio Peres do polo passivo da demanda. Promova, a zelosa Secretaria, a remoção e exclusão do sistema.”

Pois bem. Passo a análise das pretensões recursais.

Da Preliminar de ilegitimidade ativa.

Os 1ºs apelantes insurgem-se, inicialmente, contra a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que, em despacho saneador, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos requeridos Cleto Webler e Carlos Webler para pleitear a reparação em relação aos contratos que tenham como contratante AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA, da qual são sócios, motivo pelo determinou exclusão do presente feito de todos os contratos que tenham como contratante a aludida empresa, que totalizam a importância de R$518.350,00.

Defendem a legitimidade de Cleto e Carlos que, na condição de sócios e proprietários, podem pleitear a reparação dos prejuízos causados à Agropecuária Global Ltda.

Aludem que o prejuízo causado à AGROPECUÁRIA foi incluído na causa de pedir e no pedido por seus dois proprietários, os quais são responsáveis por requerer e praticar pessoalmente todos os atos de sua administração.

Esclarecem que recai o golpe praticado pelos apelados sobre um grupo econômico do qual os apelantes, com exceção da Cooperativa Mista Sapezalense, fazem parte em conjunto com a Agropecuária Global e demais empresas, cabendo deste modo a possibilidade de requererem o direito de um ou de outro.

Pois bem.

Registro que tal matéria não está alcançada pela preclusão e pode ser objeto de apreciação em sede de apelação (art. 1.009, § 1º, CPC).

Correta a decisão no ponto, isso porque mesmo que o sócio detenha poderes de representação da sociedade empresária, não tem ele legitimidade ativa para ajuizar, em nome próprio, pedido de indenização decorrente de relação jurídica firmada por pessoa jurídica.

Oportuno destacar, que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios, consequentemente, estes não podem pleitear indenização em nome da empresa, a teor do art. 18 do CPC:
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Dessa forma, tendo em vista que a Agropecuária Global Ltda não foi incluída no polo ativo da ação, seus sócios não detém legitimidade ativa e, por conseguinte, todos os contratos que tenham a referida empresa como contratante não poderão ser objetos de análise do presente litígio.

Neste sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O SÓCIO NÃO OSTENTARIA LEGITIMIDADE PARA VINDICAR EVENTUAL DANO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido da ausência de legitimidade ativa da insurgente para pleitear reparação por danos morais na modalidade de lucros cessantes decorreu da premissa no sentido de que os bens objeto da alienação questionada pela autora pertenciam única e exclusivamente à pessoa jurídica da qual é sócia, seria necessária cognição exauriente acerca da apreciação da nulidade dos atos de transferência de cotas sociais e a conclusão de que ela não teria logrado êxito em pormenorizar o prejuízo que relata ter indiretamente suportado em seu patrimônio pessoal. Aplicação da Súmula 7/STJ - incidente sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. O entendimento no sentido de que o sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, porquanto a eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante, encontra suporte na jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2049631 PR 2022/0003409-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Os 1ºs apelantes combatem a decisão no ponto em que afastou o exame de todos os contratos que tenham como contratada a pessoa jurídica R. FRANCISCO FILHO EIRELI, limitando o Julgador
a quo
ao exame tão somente dos instrumentos contratuais que tenham como contratado o requerido, pessoa física, Raimundo Francisco Filho.

Apontam a necessidade da inclusão na reparação material dos prejuízos provenientes dos contratos firmados com a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI, os quais ultrapassam o montante de R$500.000,00, cujos cheques foram depositados nas contas dos apelados Marcelo e Eliane e estão devidamente incluídos no polo passivo da ação.

Afirmam que os contratos em que a empresa figurou como contratada foram devidamente forjados e superfaturados pelo demandado Marcelo, e os valores depositados em sua conta bancária pessoal e na de sua esposa, Eliane.

Consignam, caso prevaleça o entendimento, que ao menos os demandados Marcelo e Eliane sejam condenados ao ressarcimento de tais valores sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que a participação dos mesmos foi pessoal no ato praticado.

No que pertine à tese aventada, verifica-se dos autos a existência de contratos que consignam como contratado a pessoa física de Raimundo Francisco Filho e outros da pessoa jurídica R. FRANCISCO FILHO EIRELI.

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli é sujeito de direito, possui individualidade própria, autonomia e responsabilidade patrimonial distinto da pessoa natural, que a constitui, e recebe, no que couber, o tratamento dado às sociedades limitadas, por força do art. 980-A, § 6º, do CC/2002, ao contrário do que acontece com o empresário individual em que há identificação entre a empresa e pessoa natural, não existindo distinção para efeito de responsabilidade, que é ilimitada.

Portanto, a EIRELI é empresa individual com responsabilidade limitada, razão pela qual a responsabilidade do sócio será subsidiária e limitada, ou seja, o patrimônio pessoal do empresário não responde pelas dívidas da sociedade, salvo em situações excepcionais, como no caso de desconsideração da personalidade jurídica.

Adentrando no caso dos autos, constata-se que a pessoa jurídica R. FRANCISCO FILHO EIRELI não foi incluída pelos autores no polo passivo da ação. Logo, correta a decisão que determinou a exclusão de todos os contratos que tenham como contratada a referida empresa do objeto do presente litígio, pelos quais não podem se responsabilizar à pessoa física do seu sócio, Raimundo Francisco Filho.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. SÓCIO ADMINISTRADOR. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA RÉ. PARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER POR ENCARGOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade passiva é uma das condições da ação, sem a qual o juiz não resolverá o mérito. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício em sede recursal, sem configurar inovação recursal. 2. Em razão da separação do patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica, a mera participação do administrador em negócio jurídico, na condição de representante, não o torna legítimo para responder pelas dívidas da sociedade empresária. 3. Apelação conhecida e provida. Ilegitimidade passiva reconhecida. Unânime.”
(TJ-DF 07124993920198070001 DF 0712499-39.2019.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/06/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ademais, considerando que tais contratos foram excluídos da análise do objeto da ação indenizatória, descabe falar em eventual responsabilidade dos demandados Marcelo e Eliane.

Por fim, os 2º apelantes pretendem que seja fixada a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor excluído na decisão saneadora quando do acolhimento das preliminares de ILEGITIMIDADE ATIVA dos Apelados CLETO WEBLER e CARLOS WEBLER para pleitear em nome próprio direito da pessoa jurídica AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA, bem como em decorrência do ACOLHIMENTO da ILEGITIMIDADE PASSIVA do Apelado RAIMUNDO para responder pela pessoa jurídica R. FRANCISCO FILHO EIRELI, (CNPJ n° 08.380.199/0001-32).

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, eis que como bem pontuado na decisão de primeira instância, o mero acolhimento de teses das partes durante a tramitação do processo não enseja a fixação de honorários, notadamente em razão de não se estar se deflagrando ou finalizando nenhum procedimento.

Aliás, o Julgador
a quo
excluiu do objeto da demanda os contratos em que figuravam como partes a empresa Agropecuária Global e ainda, a empresa Raimundo Francisco Filho Eirelli e, em nenhum momento, tais partes figuraram nos polos da ação e sequer chegaram a ser citados, razão pela qual não há que se falar em honorários advocatícios de sucumbência.

Da Prescrição.

Os 2ºs apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de prescrição parcial dos valores cobrados anteriores a 3 (três) anos da propositura da ação cautelar originária, que resultam no montante de R$3.100.434,25 (três milhões, cento mil reais, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Todavia, sem razão.

Tratando-se de pretensão à reparação civil, o prazo prescricional é trienal, conforme art. 206, § 3º, V do Código Civil.

Prevê o art. 189 do CC que a pretensão surge com a violação do direito e se extingue com a prescrição, ou seja, a prescrição é a perda da pretensão.

Carlos Roberto Gonçalves aponta como requisitos para a prescrição
"a) a violação do direito, com o nascimento da pretensão; b) a inércia do titular; c) o decurso do tempo fixado pela lei."
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume 1, 11a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 513).

Com efeito, o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão e não a ocorrência do ato lesivo, porquanto pode a vítima tomar conhecimento do ato lesivo em momento no qual já teria decorrido o prazo prescricional, conferindo ao agente vantagem desproporcional e incompatível com a boa-fé, motivo pelo qual a jurisprudência tem adotado o princípio da
actio nata
que fixa como termo inicial da prescrição não o ato lesivo, mas o momento em que a vítima toma conhecimento do prejuízo, sua extensão e de quem é o responsável por tal ato.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DÚPLICE DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. "O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição."
(REsp 1.347.715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe de 04/12/2014).
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.691.596/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso dos autos, há indicação precisa de quando se deu o conhecimento da fraude, por volta do dia 02/05/2019 (quinta-feira), quando a agência bancária do qual o recorrente Cleto Webler é correntista, entrou em contato para verificar a situação de que seu gerente geral, Marcelo Rodrigues Machado, estava depositando em conta bancária própria cheque de alto valor emitido em favor de Raimundo Francisco Filho.

O afastamento do funcionário Marcelo da empresa também ficou comprovado, pois este foi inclusive preso em flagrante delito em 10/05/2019 (Boletim de Ocorrência de Id. 210233710), sendo este o momento o qual surgiu a pretensão dos autores para buscar o ressarcimento integral do prejuízo, de sorte que tendo a ação sido proposta em 14/05/2019, ainda não havia ocorrido a prescrição trienal.

Dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar.

Sabe-se que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 e 927 do CC, determinando a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, o encargo de reparar o dano. Veja:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Quanto ao ônus da prova, nos termos da teoria estática, compete ao demandante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu evidenciar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado por aquele, conforme art. 373 CPC.

Os 2ºs apelantes embasam sua fundamentação de pretensão recursal, exclusivamente, na possível interpretação equivocada pelo Magistrado acerca das provas constantes nos autos, notadamente quanto a não comprovação das alegações de inexecução dos contratos ou de superfaturamento.

Consignam que a grande parte das manutenções contratadas foram feitas pelo demandado ALAN AGUIAR e que os equipamentos foram fornecidos pelo apelado RAIMUNDO FRANCISCO FILHO.

Seguem apontando que o apelante MARCELO não detinha autonomia para, sozinho, efetuar qualquer contratação e/ou efetuar qualquer pagamento sem a aprovação/assinatura da diretoria e sem passar pelo setor financeiro da empresa, de forma que restou comprovado que nunca efetuou, sozinho, qualquer pagamento às pessoas/empresas dos demais requeridos.

Afirmam, ainda, que não há comprovação nos autos de qualquer ilicitude na aquisição do patrimônio do demandado Marcelo, a qual foi proveniente de muitos anos de trabalho.

Do robusto conjunto probatório, infere-se que a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]Aplicam-se ao caso as normas de responsabilidade civil extracontratual, especialmente os artigos 186 e 927 e seguintes do Código Civil. Isso porque da conduta dos Requeridos, atuando de maneira organizada e conscientemente, provocaram prejuízo financeiro aos Requerentes.

Portanto, os três elementos caracterizadores da responsabilidade civil se encontram presentes no caso, quais sejam, conduta humana voluntária, nexo causal e dano indenizável.

A conduta restou bem demonstrada, uma vez que o Requerido Marcelo, ao se utilizar da função de alto escalão, desempenhada no grupo Webler, possuindo amplos poderes e irrestrita confiança, fraudou e/ou superfaturou contratos. O esquema ocorria com o auxílio do Requerido Raimundo. Assim, Marcelo simulava contratos ou cobrava valores exorbitantes por serviços efetivamente realizados para desviar quantias da empresa. Com isso, um percentual era repassado para este último e o restante ficava para Marcelo e sua esposa, também Requerida, Sra. Eliane. Essas condutas foram satisfatoriamente comprovadas pelos Autores, que juntaram as microfilmagens dos cheques destinados ao Réu Raimundo, mas foram depositados na conta de Marcelo sem qualquer justificativa plausível.

O conhecimento e ajuste prévio entre os Corréus Marcelo, Eliane e Raimundo foram demonstrados, pois parcela dos valores não foi recuperada, tampouco depositada nas contas de Marcelo e Eliane, evidenciando que foram entregues ao Requerido Raimundo.

Não obstante, seu padrão de vida e sua evolução patrimonial não condizem com seus ganhos, o que ficou claro com os depoimentos pessoais do próprio Requerido e de sua esposa, Eliane.

Subsidia o alegado o fato do patrono do Requerido Marcelo, durante a sua audiência de custódia, momento em que o representava e onde foi oportunizada a revista prévia reservada, aduziu que não haveria razão para mantê-lo preso e, dentre outros fundamentos, disse que ainda tem a intenção de ressarcir o dano causado, nos termos do id 21138382.

A Requerida Eliane, por sua vez, tinha total conhecimento da conduta do esposo, Sr. Marcelo, pois possuem contas conjuntas e as operações financeiras realizadas por ambos em atividades rurais particulares eram praticadas pelos dois, sabendo exatamente a quantia que possuíam em conta corrente e usufruindo dos valores, seja para deleite pessoal ou investimento em atividade agropecuária no seu imóvel rural. Desta feita, houve ajuste prévio para a elaboração e execução da empreitada ou, no mínimo, adesão de conduta quando sabendo dos valores indevidos depositados em sua conta, os utilizou. Qualquer erro ou desconhecimento não é crível, uma vez que, conforme apontado na inicial e pelas microfilmagens dos cheques, os depósitos em suas contas superaram R$ 6.000.000,00, valor que certamente chamaria a atenção de qualquer pessoa, sobretudo de alguém que nunca verificou esse montante em conta.

O Requerido Raimundo, em seu turno, montou empresa de fachada para subsidiar contratos e pagamentos, de modo a facilitar e angariar valores que, em tese, seriam pagos para aquisição de peças de maquinários da algodoeira. Saliento que o Réu não possui conhecimento técnico, nem soube relatar para que servem ou como são as próprias peças que dizia vender, como se depreende do seu próprio depoimento pessoal. Friso que é inviável qualquer pessoa inaugurar uma empresa sem saber como são os produtos que confecciona e comercializa. Soma-se a isso o fato de ninguém ser capaz de apontar o local físico exato dessa fábrica. Ainda, aduziu que além dessa fabricação, intermediava a aquisição de peças diretamente em Cuiabá, mas não soube apontar exatamente com quem ou onde. Além disso, essa atuação é completamente dispensável, não existindo qualquer razão lógica para que o Requerido Marcelo contratasse seus serviços de intermediação, sendo que ele próprio poderia desempenhá-la sem qualquer esforço ou gasto de tempo.

Não obstante, o próprio Marcelo reconhece nos e-mails no id 21138115 que Raimundo geria uma empresa de moto táxi e não de peças de instrumentos agrícolas. Ainda, convém destacar que apenas posteriormente o Requerido Raimundo constituiu uma EIRELI, conforme se depreende da nota fiscal de id 21138134. É cediço que o contrato não será utilizado em favor da Agropecuária Global LTDA, pois foi excluída do polo ativo. Entretanto, é possível identificar que o endereço da sede é de Cuiabá, o que nunca foi mencionado por Raimundo, fato que fortalece a tese de que houve tentativa de legitimação da empresa de faixada para conferir legitimidade à comercialização de peças fictícias.

Contudo, não há provas suficientes para embasar a condenação de ALAN AGUIAR FUNILARIA INDUSTRIAL – ME e J. J. GUIMARÃES & CIA LTDA. isso porque possuíam empresa regular e eram conhecidos na região por prestarem os serviços indicados nas notas fiscais pelos Requerentes. Além disso, eram costumeiramente vistos nas propriedades dos grupos realizando trabalhos. Em que pese estranheza causada pelo depósito de valores que seriam destinados ao dois na conta de Marcelo e Eliane, não é suficiente para concluir que participaram de qualquer atividade ilícita. Ressalto que é possível a participação de ambos, mas não existem provas suficientes para afirmar o desvio de valores ou emissão de notas sem a prestação dos serviços. Mesmo cogitando eventual superfaturamento, como alegado pelos Requerentes, não houve demonstração ou indicação de qual serviço foi superfaturado. Destaco, também, que essa prova competia aos Autores por ser fato constitutivo de direito, ônus que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Igualmente está provado o nexo causal. Conforme narrado acima, sendo as condutas devidamente descritas, resta certo a intenção dos Requeridos em praticá-las, configurando o dolo na ação.

Portanto, presente o artigo 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Grifei.

Do mesmo modo, o dano é cristalino.

Os documentos que instruem a inicial e seu aditamento apontam prejuízo financeiro. Destaco que os Réus se limitaram a impugnar a conduta, afirmando que não ocorreu ato ilícito. Todavia, não impugnam a soma da quantia apresentada. Dessa forma, estão presentes os elementos da responsabilidade civil extracontratual. Subsidiam toda a fundamentação apresentada os depoimentos pessoais e a prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e garantida pela ampla defesa.

A Requerida ELIANE NUNES TEIXEIRA, em depoimento pessoal, contou que trabalhou com carteira assinada, dentre outros empregos, no grupo Webler. Aduziu não estar trabalhando no momento e que não se recorda do seu último emprego com carteira assinada. Contudo, afirmou ser produtora rural em propriedade própria e os recursos financeiros iniciais advieram de financiamentos bancários firmados juntamente com o seu marido e também Requerido, Sr. Marcelo; salário recebido por Marcelo e cotas na empresa que possuía parceria. Com relação à quantia superior a R$ 400.000,00 depositados em sua conta, mas que eram destinados ao Raimundo e Alan, informou não saber sobre o montante porque a parte financeira das operações era conduzida pelo seu marido e Requerido, Sr. Marcelo. Foi categoria ao afirmar que todo e qualquer pagamento relacionado à atividade rural desenvolvida era realizado por Marcelo exclusivamente. Disse que os pagamentos que a própria depoente efetuava eram de valores pequenos e de débitos dentro de Comodoro, sem qualquer relevância econômica ou referente à negociação de produtos ou semoventes. Quanto a esses valores maiores, agiu apenas como preposta do Requerido Marcelo, sem qualquer ingerência sobre preços ou tomando decisões. Disse que conhece o Requerido Raimundo e que é madrinha de seus filhos. Confidenciou que nunca realizou negócios com o Réu Raimundo e que se houve qualquer transação econômica, partiu exclusivamente de seu marido. Informou que Raimundo trabalha com prestação de serviços na cidade de Sapezal. Ainda, disse que não ter amizade com o Requerido Alan, mas que ele frequentava sua casa. Ao ser arguida pelo juízo, indicou ter conta conjunta com o Sr. Marcelo tanto em Sapezal quanto em Comodoro e que eram utilizadas para o desenvolvimento da atividade de produtora rural, mas que Marcelo movimentava a conta. Mais uma vez foi categórica ao afirmar que não mexia com compra e venda de gado, compra de sal, insumos, alienação de algodão ou qualquer outra grande aquisição, pois essas operações eram realizadas por Marcelo. Disse que apenas efetuava compras na casa do produtor, como compras para a cozinha, todas de baixo valor e de pequena monta. Após ser perguntada sobre a forma de capitalização e fontes de renda, já que não operava contratos ou negociações, afirmou que apesar de não participar das negociações, também assinou os contratos relacionados aos negócios da atividade rural.

O Requerido MARCELO RODRIGUES MACHADO, em depoimento pessoal, aduziu que adquiriu sua propriedade rural em Comodoro em 2011, momento em que começou a desenvolver atividade rural. Afirmou que os mais de R$ 6.000.000,00 destinados a Raimundo, J.J. Guimarães e Alan Aguiar ME foram depositados em sua conta e de sua esposa devido à parceria que tinha com Raimundo. Disse que Raimundo trabalhava com peças e que a relação de parceria era conhecida apenas pelos dois. Ainda, confidenciou que esse alto valor foi recebido porque tinha que pagar fornecedores, comprar materiais, pagar a mão de obra para confecção das peças, sendo os custos divididos entre o depoente e Raimundo. Disse que esse valor em sua conta decorreu dessa parceria, mas que não se tratava de lucro líquido, pois boa parte foi investida na atividade dessa cooperação entre ambos. Informou que sua função era acompanhar a execução dos contratos que Raimundo tinha com o grupo Webler (venda de equipamento e peças) e que todos esses contratos foram executados. Asseverou ser amigo do Requerido Raimundo, Alan e Jeckson, representante da Requerida J.J. Guimarães. Contou que a evolução patrimonial da sua esposa foi fruto do seu trabalho, endividamento bancário realizado por ambos e outros negócios realizados no ramo agropecuário. Informou que auxiliava o Requerido Alan fazendo orçamentos e outros serviços, tudo remunerado. Disse que Eliane, sua esposa, cuidava da casa e o auxiliava nas atividades rurais, especialmente em pagamento de funcionário, holerite, contabilidade da parte rural e compras. Disse que possui conta conjunta em Sapezal e outra em Comodoro, que foi desmembrada em 2014. Contou ser o responsável para obtenção de crédito junto às instituições financeiras. Aduziu que sua esposa era produtora rural cadastrada porque vendia leite e gado, atividade conhecida pelo depoente e a decisão era tomada em conjunto. Afirmou que Eliane possuía posição fundamental na atividade rural. Complementou informando que seu salário no grupo Webler, empresa pertencente aos Requerentes, era em torno de dez salários mínimos mais comissão, sendo seu último salário de R$12.500,00 mais R$ 6.000,00 em comissão.

Noto, portanto, diversas incongruências entre os depoimentos dos Requeridos Marcelo e Eliane. Primeiramente, com relação à ciência dos valores em conta conjunta, uma vez que era acessada por ambos. Assim, R$ 6.000.000,00 não passariam despercebidos por nenhum deles, sendo seguro assumir que Eliane tinha conhecimento das operações ilícitas praticadas e, mesmo assim, usufruía do capital para crescimento pessoal do seu patrimônio. Fortalece o alegado o fato de a Requerida Eliane afirmar não exercer atividade de comando na atividade rural em sua gleba, versão desmentida por Marcelo, que foi enfático ao assumir que sua esposa tinha posição fundamental tomadas de decisão.

Destaco, também, que nenhum dos dois soube explicar satisfatoriamente a origem dos R$ 6.000.000,00 depositados em conta. O que se percebe foi um desvirtuamento das respostas, mas que não indicaram a razão do valor destinado a outras pessoas estarem na conta dos Requeridos Marcelo e Eliane.

Mais uma vez, a tese defensiva de que a evolução patrimonial decorreu de salário, empréstimos bancários e parcerias; não é crível. Isso porque afirmou ganhar menos de R$ 20.000,00 mensais; os empréstimos bancários são carreados de juros altos e que implicam restituição de valores acrescidos de encargos, o que provoca maiores despesas do que ganhos, e; as parcerias alegadas não foram comprovadas.

Além disso, o esquema fica mais claro com os depoimentos de ambos, pois demonstrada a relação de amizade entre Marcelo e Eliane com os demais Requeridos, apesar de a Requerida Eliane negar ser próxima de Alan, mesmo frequentando sua residência.

O Requerido RAIMUNDO FRANCISCO FILHO, em depoimento pessoal, asseverou que conheceu o Requerido Marcelo em Sapezal no ano de 1997. Disse que são amigos de serviço, mas que frequentava sua casa e sítio. Além disso, Marcelo é padrinho de um dos seus filhos. Ainda, aduziu que foi auxiliado financeiramente por Marcelo. Contou que dos anos de 2011 até 2019 trabalhou com frete de caminhão, puxava lenha e vendia queijos na rua. Disse que teve uma empresa de moto táxi durante esse período. Informou que já entregou lenha para o grupo Webler. Complementou dizendo que trabalhou com funilaria no ano de 2017 para cá e que presta serviço em parceria com Marcelo. Alegou que comprava peças de Cuiabá ou fabricava durante o período noturno, mas que não possuía funcionários, sendo o serviço terceirizado. Afirmou que os profissionais faziam essas peças fora do horário de serviço (inclusive o Sr. Alan), durante a noite, em um barracão alugado localizado no Bairro Cidezal II, em Sapezal, mas que não sabe o endereço exato. Aduziu que o período da “entre safra” da algodoeira começa em junho, porém não se recorda o período da manutenção do maquinário. Ao ser indagado sobre diversas peças sobre o maquinário, soube explicar apenas o funcionamento de uma delas, mas não conseguiu especificar suas características, mesmo afirmando trabalhar com a confecção desses produtos. Após, aduziu que apesar de não conhecer as peças, contratava pessoal qualificado para confeccioná-las. Ainda, não soube informar o nome do seu contador. Contou que o profissional que construía a peça era quem emitia a nota fiscal e não o depoente. Não soube explicar por que valores que superam R$ 4.000.000,00 foram depositados na conta do Requerido Marcelo, mas constavam como beneficiário o depoente. Disse que esses valores eram destinados para pagamento de algumas peças, devido a uma parceria feita com ele. Ao ser indagado sobre a mesma situação, mas valores superiores a R$ 112.000,00 depositados na conta da Requerida Eliane, não soube explicar. Asseverou que combinava o negócio com terceiros, mas os pagamentos eram realizados pelo Requerido Marcelo. Ao ser questionado sobre os profissionais que o auxiliavam nessa elaboração de peças, não soube indicar o nome de nenhum. Ainda, o juízo perguntou onde as peças eram confeccionadas e o depoente alegou serem produzidas em Sapezal ou em Cuiabá, mas não conseguiu explicar a razão pela qual o Requerido Marcelo não realizava o negócio diretamente, sendo necessária a participação do depoente, se limitando a afirmar que o Sr. Marcelo era uma pessoa muito ocupada e não tinha tempo para contatar os profissionais de Cuiabá. Por fim, contou que nunca teve muito dinheiro em sua conta, não sabe de onde os valores para o pagamento vinham e que ganhava em torno de R$ 1.000,00 por operação.

Desse modo, não há qualquer evidência ou mesmo indício de que essa parceria entre Marcelo e Raimundo existiu, uma vez que o próprio titular da empresa, Sr. Raimundo, não soube sequer mencionar o endereço exato da sua sede. Tampouco soube indicar o nome de um dos seus colaboradores. Por fim, não possui conhecimento na própria área de atuação da sua empresa, sem entender o funcionamento do maquinário ou das peças que se propôs a comercializar. Ainda, não foi capaz de apresentar uma única nota fiscal dessa atividade que desempenhou.

Friso, mais uma vez, que o Requerido não soube explicar por que os valores que seriam destinados a ele foram depositados na conta dos Requeridos Marcelo e Eliane.

O Requerido ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME, representado pelo proprietário ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO, em seu depoimento pessoal, narrou que conheceu o Requerido Marcelo no grupo Webler, mas que não era funcionário do grupo, apesar de ser prestador de serviços. Disse que conheceu Marcelo no ano de 2005 ou 2006 e que é seu amigo até hoje. Afirmou que todos os contratos com o grupo Webler foram firmados pelos representantes e devidamente cumpridos. Aduziu que negociava diretamente com o Requerido Marcelo e que seus pagamentos eram feitos por meio de cheque ou depósito em conta, sendo alguns pré-datados. Alegou que emitiu nota fiscal de todas as prestações. Ao ser indagado se tinha conhecimento dos valores que seriam destinados a ele serem depositados na conta da requerida Eliane (cerca de R$ 317.000,00), informou que tinha uma parceria com Marcelo de comércio de veículos e de gado. Ao ser novamente perguntado sobre a razão desse depósito na conta da Sra. Eliane, não soube responder e disse que sua empresa não efetuou qualquer depósito em sua conta. Novamente, foi indagado sobre o motivo de existir depósitos de cheque emitidos em nome da empresa do depoente na conta do Requerido Marcelo no valor superior a R$2.000.000,00, confidenciou desconhecer a razão ou saber de sua ocorrência. Contou que os serviços na algodoeira dos Requerentes eram realizados na “entre safra” (mês de janeiro até junho). Durante a safra aduziu que prestou pouquíssimos serviços, sendo somente a manutenção ou reposição de peças de maquinários que quebram durante a colheita. Posteriormente, relatou que esses negócios com o Sr. Marcelo ocorreram uma única vez, pois se separou, sendo que o requerido Marcelo recomprou o gado que o depoente havia adquirido. Afirmou que o negócio não foi registrado no INDEA, pois durante o trâmite revendeu para o Sr. Marcelo os animais. Arguido sobre o carro, disse que aconteceu a mesma coisa e que foram dois veículos, mas que devolveu um único carro. Narrou conhecer Raimundo e que tinha uma empresa de confecção de peças, mas que não sabe o endereço ou visitou o local. Informou que atualmente o Requerido Raimundo trabalha com seu caminhão.

O Requerido J. J. GUIMARAES & CIA LTDA, representado pelo seu proprietário JECKESON JAIME GUIMARÃES, em seu depoimento pessoal, narrou que conhece o Sr. Marcelo, mas que não é seu amigo. Contou que os pagamentos feitos pelo grupo Webler eram feitos em cheque e que emitia nota fiscal para receber esses valores. Disse não saber a razão de um cheque em nome da sua empresa, no valor pouco superior a R$ 157.000,00, ser depositado na conta do Requerido Marcelo. Aduziu que o único negócio que teve com Marcelo foi empréstimo de valores no ano de 2018, em torno de R$ 10.000,00.

Em que pese nenhum dos dois Requeridos, empresas Alan Aguiar do Nascimento – ME e J.J. Guimarães & Cia LTDA, explicar porque valores pagos pelos seus serviços foram depositados nas contas dos Réus Marcelo e Eliane, houve demonstração de diversos serviços prestados por eles ao grupo dos requerentes, razão pela qual tiveram direito á contraprestação pecuniária. Como foi supracitado, não houve comprovação pelos Requerentes que ambos os Réus receberam valores maiores do que os devidos ou que foram pagos por algum contrato não cumprido.

A testemunha dos Requerentes, JANAINA DOS SANTOS CORADI, contou que começou a trabalhar no grupo Webler em 2006 na recepção, posteriormente, trabalhou no setor financeiro e comercial. De 2011 até 2019 a depoente era gerente financeira, período em que o Requerido Marcelo lá exercia funções. Afirmou que Marcelo possuía autonomia para autorizar pagamentos, independentemente do limite. Para pagamento dos prestadores de serviço, era necessário o contrato assinado pelas partes, lançado pelo departamento de suprimentos, entregue ao setor financeiro para conferência, liberação e, após, pagamento. Contudo, narrou que para a liberação dos valores para Raimundo, Alan ME e J.J. Guimarães, o trâmite era extremamente mais célere do que o normal, uma vez que o Requerido Marcelo entregava nas mãos da depoente os contratos assinados para efetuar os pagamentos. Aduziu não conhecer nenhum dos três Requeridos supracitados. A transferência de valores ocorria por meio de cheques pré-datados, retirados pelo Réu Marcelo e devolvida uma via assinada por eles. Ainda, disse que os Requeridos Alan ME e J.J. emitiam nota fiscal, mas Raimundo não. Apenas no ano de 2019, por alteração da política do grupo Webler, que este último passou a emitir nota fiscal. Asseverou que Marcelo acompanhava pessoalmente o pagamento destas três pessoas e, constantemente, apressava os demais funcionários nos trâmites internos, chegando, inclusive, a solicitar a emissão da cártula antecipadamente. Salientou que os pagamentos ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês e que Marcelo entregava num dia a documentação à depoente, mas exigia que o pagamento acontecesse no dia seguinte, sem observar essa política da empresa. Narrou que o Requerido Marcelo não admitia ser contrariado, tendo em vista o cargo de confiança que desempenhava e de alto escalão. Contou que nunca suspeitou das atitudes do Requerido Marcelo. Soube dos golpes porque o banco entrou em contato direto com a diretoria do grupo indagando se a cúpula tinha conhecimento da grande quantidade de cheques em nome do grupo sendo diuturnamente depositados nas contas dos Requeridos Marcelo e Eliane. Nesse momento a desconfiança surgiu e o Requerente Cleto perguntou à depoente se tinha conhecimento de algo sobre a situação. Ao responder negativamente, Cleto indagou se havia algum cheque para ser compensado ou pago para algum deles. Verificando o sistema, concluiu que existiam dois cheques para pagamento do Requerido Raimundo, momento em que foram sustados. Por sua vez, o Réu Marcelo cobrou explicações da depoente, que disse haver problemas com a assinatura da diretoria e, portanto, não seriam compensados. Ainda, confidenciou que Marcelo possuía a denominada “senha master”, ferramenta que dava amplo acesso aos sistemas e consulta de informações do grupo Webler, inclusive cancelar ou liberar pagamentos, mas não os efetivar, pois esta ação necessariamente ocorre no setor financeiro. Afirmou que Marcelo tinha um padrão de vida simples no começo, todavia, com o passar dos anos, passou a ostentar ótima qualidade de vida, trocando de camionete todos os anos. Contou, também, que para ocorrer a liberação os Requerentes tinham que assinar os contratos juntamente com o Requerido Marcelo.

A testemunha dos Requerentes, NARCISO AFONSO FINKLER, narrou que faz 30 anos que trabalha no grupo Webler. Disse que exerceu a função de gerente de armazém desde 2012 até 2019, ano em que exerceu cumulativamente a gerência da parte industrial da algodoeira e esmagadora. Aduziu que trabalhou indiretamente com o Requerido Marcelo, que exercia a gerência geral da empresa, sendo a pessoa com maior poder de mando, estando abaixo dos diretores. Asseverou que o Réu Marcelo não aceitava ser questionado por subordinados e era bastante enérgico no trato pessoal. Detalhou o procedimento de contratação dos prestadores de serviço nos mesmos moldes trazidos pela testemunha Janaína, informando que toda a contratação deveria seguir esses trâmites, inclusive as efetivadas pelo Requerido Marcelo. Os requisitos para a escolha dos prestadores eram: melhor preço e qualidade do serviço. Os pagamentos eram feitos por transferência ou boleto e o depoente nunca efetuou pagamento diretamente, mas pelo setor financeiro do grupo. Ressaltou conhecer o Requerido Raimundo, pois fez fretes de lenha algumas vezes. Contudo, não se recordou de o Requerido ter entregado peças de maquinário ou prestado serviços de funilaria. Contou que em 2015 houve um vendaval que abalou as estruturas da algodoeira, danificando seu telhado. Aduziu que o conserto foi realizado pela empresa Norte Sul. Informou que os barracões de caroço de torta de algodão são diferentes. Contou que a manutenção da algodoeira ocorre após a safra, em meados de maio. Durante a colheita apenas os consertos de maquinários que quebram são realizados, mas não a manutenção. Disse conhecer os Requeridos Alan ME e J.J. Guimarães, pois já que prestaram serviços ao grupo. Alan de funilaria na algodoeira e J.J., não se recordou qual, mas que se lembrou de vê-lo na propriedade. Confidenciou que ia à algodoeira entre duas ou três vezes por semana e que não sabe dizer sobre as demandas da algodoeira. Negou que o Requerido Raimundo tenha prestado serviços para a reparação dos danos à algodoeira, ocasionado pelo vendaval. Informou que a reestruturação do barracão danificado foi realizada pela Norte Sul e que não sabe qual fornecedor repôs as peças destruídas. Durante o depoimento, foi exibida a fotografia de f. 02 do id 43139035, onde apareciam calhas e ciclones de um armazém, e o depoente não se recordo quando foram instalados ou quem os instalou. Afirmou que o Requerido Marcelo conhecia o funcionamento da algodoeira e que ele desempenhava papel fundamental. Narrou que essa pressa tratada e praticada pelo Requerido Marcelo não era necessária durante a manutenção preventiva, mas apenas durante a colheita no caso de conserto do maquinário que eventualmente quebrasse.

A testemunha dos Requerentes, ALEX FERREIRA COSTA, salientou que participou do arresto do gado. Disse que as pessoas responsáveis pela condução não utilizaram força ou ameaça e que todo o carregamento foi acompanhado pelo gerente do Requerido Marcelo e dois outros funcionários. Também disse que não estavam armados. Narrou que sabia do limite um pouco superior a quinhentas cabeças, mas que o Maguila, gerente da fazenda, mencionou que não queria problema e passou a indicar os locais onde havia animais. Ainda, aduziu que não recolheram todo o gado e que deixaram muitos bois. Ressaltou que todos estavam marcados. Afirmou que os animais do começo eram bastante fracos. Asseverou que no dia do arresto não encontrou bois graúdos porque, segundo informações dos funcionários, após a decisão judicial determinando a restrição, os melhores animais foram transferidos de local.

O informante dos Requerentes, JOSÉ MACIEL FERREIRA, aduziu que trabalha no grupo Webler como mecânico desde 2012, no setor da algodoeira, onde exerceu suas funções com o Requerido Marcelo. Contou que o Requerido era de confiança pelos diretores da empresa. Com relação ao Raimundo, não prestava serviços ou entregou peças para a algodoeira. Todavia, reconheceu que os Requeridos Alan ME e J.J. Guimarães trabalharam no local, ambos com regularidade, mas Alan um pouco mais. Informou que peças de proteção eram produzidas pelo setor interno. Salientou, ao ser exibida fotografia de f. 08 do id 43139035, que a indicação marcada com uma seta vermelha veio com a máquina e não foi confeccionada por ninguém. Ainda, foi mostrada a foto de f. 09 do mesmo id, sendo afirmado pelo informante que as peças foram produzidas pelos funcionários da algodoeira. Disse que nunca efetivou trabalho fora do grupo para ganhos extras.

A testemunha dos Requeridos, ADAILTON DAS NEVES COUTINHO, asseverou que trabalhou no grupo Webler de 2007 até 2012. Contou que a demanda de serviço nas máquinas era muito grande e as manutenções eram realizadas após a safra, no início do ano. Disse que Alan Aguiar era funileiro e trabalhou para o grupo realizando diversos serviços todos os anos em que lá trabalhou. Narrou que em 2011 o Requerido Raimundo fez projetos para a empresa. Aduziu que a algodoeira produzia pouco, mas com as melhorias de estrutura e de maquinário a produção aumentou muito. Narrou que forneceu pedidos específicos de peças para o Requerido Marcelo. Afirmou que os Requerentes já viram o Alan no grupo realizando trabalhos. Além disso, outros funcionários viram tanto Alan quanto Raimundo no grupo Webler. Informou que a empresa contratada pelo Requerido Raimundo realizou diversos serviços para o grupo, mencionando diversas peças que foram entregues. Disse que todas as reformas e melhorias, inclusive as realizadas pelos Requeridos foram devidamente acompanhadas pelos Requerentes. Salientou que os valores para a manutenção eram muito altos. Afirmou que saiu do grupo após pegar fogo no barracão de plumas e, por essa razão, criou-se um mal-estar entre o depoente e o Requerente Cleto. Disse que não possui relações comerciais com o Requerido Marcelo. Ao ser indagado o motivo da Requerida Eliane ter transferido o montante pouco superior a R$7.000,00 para a conta do depoente, informou que foi devido à compra e venda de algumas novilhas. Ainda, foram mencionados pelos Requerentes outros dois valores depositados em conta do depoente pelo Réu Marcelo, e mesmo após ter mencionado que não tinha realizado negócios com o Requerido Marcelo, justificou dizendo que se tratou de uma venda de uma carta de crédito do Banco Bradesco relacionada a um trator. Ressaltou que o Requerido Raimundo tinha uma empresa em Sapezal, mas não soube indicar o local. Narrou que indicou Alan no seu novo emprego, mas que não recomendou Raimundo. Por fim, contou que viu o Requerido Raimundo duas vezes na fazenda do grupo e que com certeza possuía conhecimento técnico sobre o funcionamento e a função das peças que fornecia.

A testemunha dos Requeridos, ANTÔNIO MARCOS DA ROCHA, trabalhou no grupo Webler como gerente de logística por vinte anos. Disse que acompanhou o transporte do gado arrestado. Informou que após determinação judicial, levaram um caminhão para transporte. Contou que foram carregando os bois e que encontraram bastantes cabeças no início, mas eram ruins (magros ou pequenos). Não se recorda de quantas cabeças estavam na determinação judicial. Ao ser compartilhada uma agenda com anotações feitas pelo depoente (id 43139700), informou que não se recorda quantos caminhões usaram, que o gerente e funcionários informaram a localização dos animais. Aduziu, também, que deixaram muitas cabeças para trás. Narrou que foram agrupando os animais e que a quantidade acima da permitida foi carregada pelos funcionários do grupo porque muitos eram pequenos e fracos, com valor de venda baixo, mas a conduta não foi determinada pelos Requerentes. Não soube dizer para qual fazenda os bois foram levados e que funcionários do Requerido Marcelo acompanharam a ação. Aduziu que buscaram os animais em quatro ou cinco lugares. Afirmou que não existiu qualquer ameaça para o carregamento dos animais e que os próprios funcionários do Requerido Marcelo que indicaram onde o gado estava.

A testemunha dos Requeridos, JOSÉ MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, aduziu que prestou serviço como eletricista para a empresa de 2016 até 2019 e que conhecia a empresa Alan ME e J.J. Guimarães. Salientou que realizam serviço de funilaria em algodoeira e ambas trabalharam para o grupo Webler. Não soube dizer se o Requerido Raimundo forneceu peças. Contou que prestou serviços no sítio do Requerido Marcelo, em Comodoro. Afirmou conhecer o Requerido Raimundo, que trabalhava com transporte de madeira e outros serviços.

Como se percebe, uma única testemunha afirmou que o Requerido Raimundo prestou serviços ao grupo com fornecimento de peças de maquinário da algodoeira. Essa mesma testemunha narrou que foi dispensada pelo Requerente Cleto depois de ser culpado por um incêndio que atingiu um barracão de plumas.

Assim, a credibilidade da sua versão se encontra abalada e isolada frente às demais provas colacionadas aos autos, especialmente a falta de documentação que comprove a atuação da empresa em que eram parceiros os Requeridos Raimundo e Marcelo, ausência de local físico da sede, inexistência de funcionários e ausência de expertise do administrador e Requerido, Sr. Raimundo.

Corrobora com o alegado o comportamento pouco ortodoxo e irregular na contratação do Requerido Raimundo por Marcelo. A preferência e atenção a estes contratos sobressaíram da normalidade do padrão estipulado pelo grupo Webler, de modo que complementa todo o exposto.

Com isso, a condenação à reparação de danos materiais é a medida de rigor, nos termos do artigo 927 do Código Civil: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A quantia foi devidamente demonstrada, comprando a extensão do dano e, desta feita, aplicável o artigo 944 do Código Civil: Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Assim, a responsabilidade do Réu Marcelo alcançará a totalidade da condenação, ou seja, R$8.552.873,54 (oito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), já que participou de todas as condutas que resultaram no prejuízo (soma dos valores, excetuado o montante relacionado aos Requeridos Alan Aguiar do Nascimento – ME e J.J. Guimarães & Cia LTDA).

De igual forma, Eliane conhecia e aderiu à conduta de todas as ações perpetradas por seu marido, Sr. Marcelo, de modo que responderá pelo todo. Ainda que assim não fosse, contraiu matrimônio pelo regime de comunhão universal de bens, incidindo a regra trazida pelo artigo 1.667 do Código Civil, isto é, há comunicação não só dos bens adquiridos, mas também do passivo:

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Grifei.

Oportuno frisar que o caso não se enquadra em nenhuma das exclusões legais trazidas pelo artigo 1.668 do Código Civil.

Quanto ao Requerido Raimundo, conforme planilha anexada à inicial (id 20100506), constatou-se um desfalque de R$ 5.768.570,00 (cinco milhões setecentos e sessenta e oito mil e quinhentos e setenta reais). Saliento que os documentos comprobatórios da planilha estão nos ids 20137407, 20137414, 20137418, 20137421, 20137435, 20137595, 20137598, 20137602, 20137604, 20137836, 20137608, 20137610, 20137613, 20137617, 20137619, 20137625, 20137812, 20137626, 20137631, 20137816, 20137793, 20137820, 20137821, 20145407, 20144978, 20144984, 20144988, 20144990, 20145391, 20145392, 20145395, 20145398, 20145403, 20145408, 20145409, 20145410, 20145413, 20145416, 20145417, 20145422, 20145423, 20145424, 20145426, 20145429, 20145742, 20145743, 20145753, 20145755, 20145759, 20145760, 20145761, 20145764, 20145765, 20145780, 20145785, 20145789, 20146145, 20146148, 20146149, 20146150, 20146156, 20146159, 20146160, 20146161, 20146163, 20146168, 20146171, 20146175, 20146176, 20146181, 20146188, 20146342, 20146348, 20146359, 20146360, 20146364, 20146367, 20146368, 20146371, 20146375, 20146378, 20146390, 20146591, 20146595, 20146596, 20146598, 20146601, 20146620, 20146603, 20146606, 20146607, 20146608, 20146610 e 20146615.

Ainda, foi responsável por auxiliar Marcelo e Eliane em todas as condutas, motivo pelo qual sua obrigação compreende a totalidade do débito.

Por isso, reconheço a responsabilidade solidária dos Requeridos Marcelo, Eliane e Raimundo, uma vez que todos concorreram para a o prejuízo causado.”

Portanto, restando evidenciado no caso que os autores foram vítimas de fraudes perpetrada por seu funcionário em concurso com os demais demandados Eliane e Francisco, cujos valores provenientes de pagamentos a prestadores de serviço eram depositados em suas bancárias, de rigor a manutenção da sentença que determinou o reembolso dos valores desviados.

Quanto às empresas Alan Aguiar do Nascimento – ME e J.J. Guimarães & Cia LTDA, embora os valores pagos pelos seus serviços fossem depositados nas contas dos demandados Marcelo e Eliane, não ficou comprovado que tais empresas praticavam a fraude em conluio, ou seja, que tenham recebido valores maiores do que os devidos ou que foram pagos por algum contrato não cumprido.

O que ficou comprovado nos autos foi que estes prestaram diversos serviços ao Grupo dos requerentes e tiveram direito à contraprestação pecuniária.

Inclusive, a alegação de que há contratos passados para pagamento com divergências nas assinaturas e sem que fossem emitidas as respectivas notas fiscais, milita em desfavor dos autores, simplesmente porque eventual divergência de assinaturas e a falta de emissão de notas fiscais podem ter decorrido justamente da fraude praticada pelo Sr. Marcelo ao desviar valores destinados a tais empresas para a conta de sua titularidade, sem que o conhecimento destas.

Portanto, no ponto não há como concluir pela responsabilização das referidas empresas apenas com base em indícios. Outrossim, cabe registrar que tais fatos estão sendo objeto de investigação na esfera criminal e se tais empresas, posteriormente, vierem a ser condenadas no juízo criminal, poderão os autores executar civilmente as causadoras do dano. Isto porque a sentença penal condenatória, por si só, é título executivo civil para assegurar a reparação em tela, diante da autonomia apenas relativa das duas responsabilidades.

E, mesmo isentando da responsabilidade às demandadas Alan Aguiar do Nascimento – ME e J.J. Guimarães & Cia LTDA, não há como afastar do ressarcimento a soma de R$3.217.464,61 (três milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) da condenação atribuída aos demandados Marcelo e Eliane, pois comprovado que tais valores foram depositados em suas contas bancárias pessoais, sem qualquer justificativa.

Logo, evidenciado pelo conjunto probatório que o dano material a que restaram condenadas as partes na ação indenizatória foi causado pelo ato ilícito praticado em conluio pelos demandados Marcelo, Eliane e Francisco, com o intuito fraudulento. Juntaram-se para defraudar os autores, razão pela qual há de ser mantida a condenação solidária.

Em relação ao valor fixado pelos danos materiais, cabe parcial acolhida a pretensão dos 2º apelantes.

Isso porque os autores pretenderam a emenda da inicial e retificaram o valor da causa para R$9.286,262.71 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) - Id. 21113598 - da origem.

O Magistrado
a quo
determinou a retirada dos contratos realizados entre os autores e a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI, bem como que os constam como contratante a empresa AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA do objeto da demanda, sendo que tais quantias integravam os alegados danos materiais, bem como o valor da causa.

Os contratos realizados com a empresa AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA. somam o montante incontroverso de R$518.350,00 (quinhentos e dezoito mil trezentos e cinquenta reais).

Por sua vez, em relação aos contratos em que consta a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI a quantia é controvertida, não sendo possível verificar o seu valor. Assim, entendo por bem que a apuração seja feita mediante liquidação de sentença (art. 509 do CPC).

Logo,

a
sentença merece reforma no ponto para seja decotado dos danos materiais
o valor dos contratos realizados entre os autores e a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI, bem como que os constam como contratante a empresa AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA
.

Em relação ao
quantum
indenizatório entendo por bem remeter a apuração para liquidação de sentença, tendo em conta a grande quantidade de contratos juntados aos autos e a controvérsia a respeito dos valores.

Do mesmo modo no que tange à sucumbência, esta deverá ser fixada somente quando liquidado o julgado, observando-se o valor decotado, nos termos do art. 85 , § 4º, II , do CPC.

Quanto à indenização por danos morais, não subsiste a insurgência dos 2ºs.

É assim porque as condutas narradas e comprovadas não só ofenderam o patrimônio dos requeridos, como também violaram sua honra, direito de personalidade e dignidade humana.

As ofensas superaram e muito as raias do razoável, devido ao longo período de tempo que as condutas foram praticadas e o alto valor subtraído pelos demandados que se aproveitaram da confiança e do relacionamento depositado pelos patrões no exercício do cargo de Gerência da Fazendo para obterem vantagem e orquestrar os desvios.

Além disso, a repercussão das condutas praticadas se espalharam pelo meio social, repercutindo perante os funcionários da Algodoeira e no bom nome dos autores no mercado, os quais tiveram que adotar medidas urgentes para amenizar os efeitos do golpe perpetrado.

Neste sentido:

“Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Estelionato sentimental ou afetivo. Réu que se aproveitou do relacionamento mantido com a autora para obter vantagens. Danos morais configurados. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Correção monetária e juros de mora. Termo a quo no que tange à indenização por danos materiais. A correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora desde a contestação, pois o réu não foi citado, mas compareceu espontaneamente. Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1029438-40.2021.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 13/03/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023).

Em relação à multa por ato atentatório imposta ao apelado CLETO WEBLER, também não assiste razão os 2ºs apelantes.

Isso porque o valor foi fixado em quantia razoável pelo Julgador
a quo
o qual considerou todos as aspectos relacionados ao arresto do gado, a começar pela forma que se deu o arresto, alheia às normas processuais, sem a presença de oficial de justiça e apreendendo número de cabeças superior ao autorizado.

Posteriormente, a alienação novamente sem autorização do juízo. Quando intimado para apresentar os animais, omitiu a informação e alterou a verdade ao asseverar que estavam em local de difícil acesso e/ou localização, bem como as circunstâncias atenuantes, pois caso não existisse a irregularidade na situação dos animais, que se encontravam sem registro, certamente seriam também arrestados para garantir a totalidade do débito.

Além disso, os autores depositaram o valor dos animais em juízo, de modo que não houve prejuízo financeiro.

Portanto, entendo que pela manutenção do valor da multa aplicada ao autor Cleto no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por ato atentatório à dignidade da justiça.

Com base nos mesmos fatos decorrentes do arresto e venda do gado, os 2ºs apelantes pretendem que sejam os autores condenados nas penas da litigância de má-fé, impondo-lhes as sanções legais, consubstanciadas em imposição de multa no percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, além dos danos causados, nos moldes do art. 302 do CPC, cuja liquidação se dará nos próprios autos.

Todavia, em relação a tais fatos, foi imposta pelo Juízo
a quo
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que a aplicação de mais uma penalidade importaria em
bis in idem
.

Anote-se, outrossim, que para a caracterização da litigância de má-fé é necessária a existência de dolo na conduta praticada, seja porque evidente o intuito de protelar o andamento do feito, através da alteração da verdade dos fatos, seja por restar demonstrada a utilização do processo para a obtenção de fins ilícitos, o que não ficou demonstrado ter ocorrido nos presentes autos.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - Mantém-se a sentença de procedência da cautelar de arresto na hipótese em que está demonstrada a existência de uma dívida líquida e certa e comprovado que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito - A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente no feito, deixando de proceder com lealdade e boa-fé. Hipótese não verificada no caso.”
(TJ-MG - AC: 01359464520138130035 Araguari, Relator: Des.(a) Tiago Pinto, Data de Julgamento: 09/05/2019, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

Da Ação de Oposição de nº 1000640-02.2019.8.11.0078

Trata-se de incidente de oposição distribuído por dependência à ação nº 1000474- 67.2019.8.11.0078 proposto por GIVANILDO VICENTE contra CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER e INÁCIO JOSÉ WEBLER.

Em suma, o opoente alega que foi contratado para prestar serviços advocatícios aos Srs. Marcelo, Raimundo e Eliane os quais integram o polo passivo da ação originária. Como honorários foi avençado o valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), que seriam adimplidos com a entrega de 382 cabeças de gado de propriedade da Sra. Eliane.

Aduz que os animais foram transferidos juntos ao INDEA, contudo, foi surpreendido pelo arresto dos animais de forma irregular praticados pelos Opostos.

Informa, também, que além do procedimento ilícito, foram apreendidos mais animais do que a autorização judicial permitiu.

Assim, requer a concessão de justiça gratuita, o deferimento da tutela de urgência para que os requeridos devolvam os animais que pertencem ao Opoente, que a decisão sumária seja confirmada por sentença e, que o Ministério Público seja oficiado para apuração de conduta praticada pelo Requerido Cleto. Inicial no id 21362142. Juntou documentos.

A inicial foi recebida e a tutela de urgência foi indeferida, tudo no id 25895607.

Os Opostos ofertaram contestação no id 30204228. Nela, aduziram que o arresto judicialmente autorizado ocorreu devido à prática criminosa pelos Requeridos na ação originária e contratantes do Opoente nestes autos. Requereram a extração de cópias e remessa para o Ministério público e para a Ordem dos Advogados do Brasil para apuração das condutas do Opoente e de seus clientes, que o Opoente seja intimado para juntar extratos bancários a fim de verificar se houve pagamento em pecúnia pelos serviços prestados e a condenação deste na litigância de má-fé. Juntou documentos.

O Opoente impugnou a contestação e reiterou os termos da inicial no id 32626243.

Foi determinado o apensamento destes autos ao de nº 1000474-67.2019.8.11.0078 e as partes foram instadas a especificarem provas (id 51072034).

Os Opostos pugnaram pela produção de prova testemunhal, além do depoimento pessoal do Opoente (id 52365977). Foi certificado o decurso de prazo para o Opoente em 16 de abril de 2021.

No id 82092620, os Opostos juntaram documentos indicando que o Requerido na ação originária e contratante do Opoente realizou transferências para seu patrono. Juntaram documentos. Ambos os autos vieram conclusos.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos vertidos nos autos da oposição, nestes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido na OPOSIÇÃO, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar nulo o contrato de honorários com relação aos Opostos. Também, condeno o Opoente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% da causa, isto é, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) aos Opostos. Ainda, condeno o opoente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Quanto ao
decisum
insurge-se o apelante GIVANILDO pugnando para que seja reformada a sentença a fim de reconhecer a validade do contrato de honorários, além de que seja afastada sua condenação nas penas da litigância de má-fé, com a consequente reconhecimento da propriedade do causídico, ora apelante, sobre 382 cabeças de gado, objeto do contrato de honorários que se fundou a ação, e, por consequência lógica, ao montante correspondente aos semoventes, cujos valores estão depositados em juízo.

Pois bem.

Com a vigência do atual código de processo civil, a oposição passou a ser procedimento especial previsto no título III, Capítulo VIII, (artigos 682 a 686). Dali se extrai que o ingresso do terceiro, através da oposição, implica que ele acione tanto o autor, quanto o réu, normalmente solicitando contra o autor uma ação declaratória negativa da pretensão deste e contra o réu uma ação de eficácia condenatória.

É, portanto, a oposição uma ação necessariamente bifronte, que, em sendo assim, pressupõe uma pretensão contra duas partes que já litigam em outro processo.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

"Oposição é uma ação incidental proposta por alguém que está fora do processo em face das duas partes, assumindo estas, então, a condição de litisconsortes no polo passivo. Deduzida a oposição, nasce um segundo processo, ou seja, uma outra relação processual - envolvendo o opoente, de um lado, e os opostos, do outro - e, também, um procedimento autônomo, já que a atuação é separada (em apenso aos autos principais).Observe-se que o opoente é terceiro apenas num sentido cronológico, mas não técnico.

(...)

O pedido mediato (ou bem da vida) deduzido por meio de oposição tem de ser obrigatoriamente a coisa ou o direito discutido pelas partes
; s
e não for, há carência de ação por falta de interesse de agir
.
Com a oposição, o opoente visa destruir a pretensão tanto do autor como do réu, no que concerne à coisa ou ao direito,
como se daria, por exemplo, na hipótese de alguém (o opoente) deduzir pedido possessório, tendo por objeto o mesmo imóvel, ou um pedido reivindicatório, incidentemente numa demanda reivindicatória, um pedido de adjudicação compulsória, alegando o opoente ser o real titular do direito ou, ainda, um pedido de reconhecimento de crédito em consignação de pagamento por dúvida."
(Antônio Cláudio da Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri:SP/Manole, 2007, p. 363/364) (grifei)

Como visto, a oposição consiste em ação na qual terceiro pretende excluir tanto o autor quanto o réu da ação principal, visando defender aquilo que é seu.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Julgador
a quo
“as hipóteses de admissibilidade da oposição sequer estão presentes no caso, pois não versa sobre o objeto da ação nº 1000474-67.2019.8.11.0078, uma vez que o gado é apenas forma de garantir o pagamento dos valores devidos e; o incidente não foi oposto contra ambas as partes.”

Confira-se:

Inexiste, pois, interesse de agir de quem não é terceiro, para a ação de oposição.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - OPOSIÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - PRETENSÃO DE JULGAMENTO FAVORÁVEL AO RÉU DA AÇÃO PRINCIPAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO. A oposição consiste em ação na qual terceiro pretende excluir tanto o autor, quanto o réu da ação principal, visando defender aquilo que é seu. Assim, se o opoente pretende, em verdade, que a demanda principal seja julgada favoravelmente ao réu da ação principal, não tem ele interesse em manejar ação de oposição."
(TJMG - Apelação Cível 1.0317.14.013038-4/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2015, publicação da sumula em 12/05/2015)

“ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DO CPC - PEDIDO - PRETENSÃO AO OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - CITAÇÃO - PARTES - AUSÊNCIA - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA - CONTESTAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - OCORRÊNCIA.

A teor do art. 56 do Código de Processo Civil, aquele que pretender a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu poderá oferecer a oposição contra as duas partes que contendem. Verificando-se que a inicial não indicou no pólo passivo uma das partes da ação de usucapião, nem efetuou pedido relativo à coisa em litígio, limitando-se à pleitear a improcedência da ação principal, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, que não pode ser sanada após o oferecimento da contestação. -Negar provimento ao recurso."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.317446-0/001, Relator (a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 19/08/2013).

Conclui-se, portanto, que houve uso completamente inadequado da via processual pelo opoente/apelante, configurando, assim, carência de ação diante da falta do interesse de agir-adequação.

Em relação às penas da litigância de má-fé, essa decorreu do reconhecimento pelo Julgador
a quo
do negócio simulado (contrato de honorários) em que
“as partes estipularam cláusulas não verdadeiras, especificamente no que consiste o pagamento em 382 cabeças de gado, de modo a blindar o patrimônio dos clientes do Opoente.”

O apelante Givanildo defende que ao ser declarado fraudulento o contrato de honorários e aplicada a multa por litigância de má-fé, o Julgador
a quo
fulminou as prerrogativas que o ordenamento constitucional assegura aos profissionais da advocacia, no intuito de permitir o efetivo exercício desse
múnus público
e a consequente promoção dos direitos fundamentais.

Afirma que não há nos autos qualquer prova da simulação do contrato de honorários, se tratando de avença expressa de que os semoventes dados em pagamento dos honorários eram para o apelante atuar, exatamente, na ação originária, conforme se extrai da cláusula segunda do contrato.

Todavia, sem razão.

Isso porque ficou evidente nos autos que o ora apelante, pelo contrato datado de 15/05/2019, tinha ciência da existência da ação cautelar 1000474-67.2019.8.11.0078, a qual foi protocolada em 14/05/2019, ou seja, o causídico já tinham ciência de que o objetivo da ação era o bloqueio de bens de Marcelo e Eliane, diante do ilícito praticado nas empresas dos opostos.

Além disso, infere-se dos autos que somente em 24/05/2019 foi efetivamente emitido o GTA no INDEA, bem como nessa data o advogado ora apelante e sua cliente Eliane firmaram contrato de cessão de uso de imóvel rural, para confinamento de gado.

Em 16/05/2019 o Magistrado já havia autorizado o bloqueio dos bens de Marcelo, a Eliane era questão de tempo, já que não restavam dúvidas que os dois agiam em conluio. Ademais, corrobora-se ainda melhor tal situação através da quebra de sigilo bancário, onde se comprovou que em 16/05/2019, ou seja, um dia após a assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios a Sra. Eliane realizou um pagamento ao advogado no valor de R$8.000,00 e houve pelo Sr. Marcelo o pagamento de mais R$69.000,00 (sessenta e nove mil reais) ao Requerente também em 16/05/2019.

Ademais, ficou comprovado nos autos que não houve o arresto da quantia total do gado, de modo que ainda ficaram cabeças nas terras de Marcelo e Eliane. Assim, se o intuito de fato fosse quitar seus advogados, certamente entregariam o gado que estava sob sua posse, não necessitando brigar em juízo para liberar justamente parte do gado arrestado pelos apelados.

A propósito, quanto ao ponto, seguem os trechos pertinentes da sentença:

“Como se percebe no id 21362169, o contrato de honorários foi firmado no dia 15.05.2019, justamente um dia após o ajuizamento da ação nº 1000474-67.2019.8.11.0078. Não obstante, o Requerido Marcelo já havia sido preso e sua custódia realizada, de forma que já tinha conhecimento que seria processado civilmente pelos Opostos.

Além disso, não há como acolher a tese de que o Opoente é terceiro de boa-fé, pois foi contratado para defender o interesse dos Srs. Marcelo, Eliane e Raimundo. Portanto, não só teve acesso aos documentos acostados ao inquérito policial, como manteve contato com os Requeridos. Por isso, sabia da gravidade da situação e que certamente novos processos seriam ajuizados.

O fato de ter se antecipado para firmar contrato antes da citação na ação nº 1000474-67.2019.8.11.0078 não é suficiente para garantir o direito de propriedade dos animais indicados no instrumento. Tampouco é suficiente para presumir a boa-fé em seu favor.

Saliento que a razão da norma existir e tutelar terceiros de boa-fé são garantir que pessoas alheias ao negócio jurídico e que contratam visando apenas seu interesse tenham suporte legal para que o avençado seja mantido. Ocorre que o Opoente sabia de toda a situação vivenciada pelos Requeridos. Assim, mesmo que admitida a ausência de simulação, o Opoente, por liberalidade e voluntariamente assumiu o risco do negócio, mesmo ciente da possibilidade de restrição dos bens dos Requeridos, como de fato aconteceu. Por isso, acolher o pedido na oposição é desvirtuar o sistema e subverter o ordenamento jurídico.

[...]

Destaco que por ser uma espécie de vício social sequer precisa ser alegado pela parte, pois passível de reconhecimento de ofício, cuja consequência é a nulidade do negócio jurídico. Inclusive, o tema se encontra pacificado no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Friso que a simulação se mostra mais evidente com os documentos juntados no id 82092627, indicando que os Requeridos transferiram valores significativos para o Opoente, mesmo o contrato sendo expresso, o que também foi enfatizado pelo Opoente em sua peça inicial, de que o pagamento seria exclusivamente por meio do gado. Ressalto que mesmo se assim não fosse, foi demonstrado na ação originária que durante o arresto dos bois, ainda que uma quantidade maior tenha sido carregada pelos Opostos, restou incontroverso, com a prova oral colhida na ação originária, que muitos animais foram deixados na propriedade do Requerido, estando todos marcados com o sinal do Sr. Marcelo.

Não obstante, o arresto a maior (fato que será ponderado durante a ação principal) ocorreu porque o gado se encontrava em situação irregular, já que não foi devidamente registrado no INDEA. Portanto, se do registro constassem mais animais, o gravame abrangeria uma maior quantidade.

Ainda, não há qualquer informação no contrato de honorários que os animais dados para cumprimento da obrigação seriam aqueles registrados no INDEA, razão pela qual ainda é executável o pactuado, mesmo com o arresto realizado. Isso porque, como já mencionado anteriormente, muitos animais de propriedade dos Srs. Marcelo e Eliane foram deixados para trás e, desta feita, a entrega ao oponente pode ocorrer sem qualquer prejuízo.”

Portanto, ficou evidente que a conduta do ora apelante caracteriza litigância de má-fé passível de multa, tendo em vista que alterou a verdade dos fatos para induzir o Juiz em erro e opôs resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 81 , II e IV, do CP, mostrando-se acertada a sentença quanto à improcedência da oposição e o reconhecimento das penas da litigância de má-fé, as quais mantenho.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
(Cleto Webler e outros)
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO
(Raimundo Francisco Filho e outros) a fim de reformar a sentença
para seja decotado dos danos materiais
o valor dos contratos realizados entre os autores e a empresa R. FRANCISCO FILHO EIRELI, bem como que os constam como contratante a empresa AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA
.

Em relação ao
quantum
indenizatório dos danos materiais, remeto a apuração para liquidação de sentença, tendo em vista a quantidade de contratos juntados aos autos e a controvérsia a respeito dos valores.

Via de consequência, no que tange à sucumbência, esta deverá ser fixada somente quando liquidado o julgado, observando-se a proporção do valor decotado, nos termos do art. 85 , § 4º, II , do CPC.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal em relação à ação de oposição para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários fixados em benefício do patrono dos requeridos ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO – ME e J. J. GUIMARAES & CIA LTDA, para 15% sobre os valores cobrados contra eles, nos moldes fixados pela sentença.

Traslade-se
cópia deste julgado para os autos em apenso de nº 1000640-02.2019.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025